Tribunal: STF
Processo: RE 90941
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- 1) Correção monetária. É devida sobre a indenização dos prejuízos sofridos por locatário de imóvel desapropriado. 
2) Honorários de advogado. Na sucumbência recíproca, devem ser distribuídos proporcionalmente (art. 21, caput do CPC). 
3) Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.